Tribunal: CARF
Processo: 12539.720052/2018-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12539.720052/2018-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.005 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
ALADDIN PRESENTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO. CABIMENTO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando for apurado e confirmado no processo administrativo específico o ato
de comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado),
Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Ausente o conselheiro Lucas Esteves Borges, substituído pelo conselheiro Jose Roberto Adelino
da Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12539.720052/2018-44
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.005 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12539.720052/2018-44

Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB"), o qual será complementado
ao final:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do em face do
Ato Declaratório Executivo – ADE no 68/2018 (fls. 337), que excluiu o contribuinte
do Simples Nacional, a partir de 1o de novembro de 2017.
A empresa era optante pelo Simples Nacional e foi excluída de ofício, com
fundamento no inciso VII, § 1° do art. 29 da Lei Complementar n° 123, de 2006, e
suas alterações, combinado com o Art. 84, inciso IV, “f”, da Resolução CGSN n° 140,
de 2018.
O ato de exclusão foi emitido em cumprimento à Representação para Exclusão do
Simples Nacional No 0117600-33483/2018 (fls. 03-05), uma vez que se constatou a
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, conforme
legislação supracitada.
A pena de perdimento das mercadorias foi aplicada após encerramento de
procedimento de fiscalização aduaneira sobre a pessoa jurídica autuada, a qual
comprovou a importação regular de apenas parte das mercadorias retidas. Tais
mercadoria foram, então, devolvidas por meio do Termo de Devolução de
Mercadorias DIREP01 no 03/2018-DSM (fl. 134). Relativamente às demais, a
documentação entregue à fiscalização foi considerada inapta para promover sua
devolução, razão pela qual permaneceram retidas.
O contribuinte foi autuado por meio do Auto de Infração e Termo de Apreensão de
Guarda Fiscal No 0117600-32068/2018, constante do processo no 12539.720386/2017-
37 pelo perdimento de mercadorias de procedência estrangeira em situação irregular
no país. Por não ter apresentado impugnação tempestiva ao citado auto, foi declarada
a revelia do contribuinte e aplicada a pena de perdimento das mercadorias mediante
Termo de Revelia e Despacho Decisório juntados aos autos à folha 440-441.
Por meio do Despacho de Encaminhamento à folha 332, os autos foram encaminhados
para providências relativas à Representação para Exclusão do Simples Nacional,
resultando, assim, na emissão do ato declaratório contestado nos presentes autos.
Cientificada do ato de exclusão, a pessoa jurídica interessada interpôs, em 15/10/2018,
a manifestação de inconformidade de fl. 344-365, alegando que adquiriu, de forma
lícita e de boa fé, as mercadorias para revenda no mercado interno de empresas
nacionais, devidamente estabelecidas e registradas nos órgãos competentes. Sustentou
que houve abuso de poder do agente fazendário, aplicando a penalidade mais gravosa
da legislação aduaneira, qual seja a apreensão das mercadorias. Invocou entendimento
dos Tribunais Superiores e assinalou que o Termo de Constatação não indicou o
dispositivo legal que foi infringido pelo contribuinte, ferindo os princípios da
legalidade, da ampla defesa, da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ao final, requereu a procedência da manifestação de inconformidade, mantendo a
empresa no Simples Nacional e tornando sem efeito o ato declaratório combatido.
Em sessão de 18/06/2019, a DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.005 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12539.720052/2018-44

EXCLUSÃO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS
OBJETO
DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO. Consoante o inciso VII, do artigo 29 da Lei
Complementar no 123, de 2006, é cabível a exclusão de ofício das pessoas jurídicas do
Simples Nacional quando constatada a comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 444/ do e-processo):
Preliminares de mérito
[...]
No litígio em exame, não se evidencia que o ato de exclusão tenha sido emitido por
agente incompetente, no caso, por pessoa não investida regularmente no cargo de
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Também não se evidencia preterição do
direito de defesa do contribuinte, como alegou a manifestante, uma vez que a empresa
foi regularmente cientificada do citado ato em 14/09/2018 e, inclusive, apresentou
tempestivamente a sua impugnação.
Do mesmo modo, não assiste razão à manifestante relativamente ao alegado abuso de
poder do agente fazendário, por ter aplicado a penalidade mais gravosa – apreensão de
mercadorias, posto que tal competência encontra amparo na Lei no 10.593, de 2002,
supra.
Quanto à não indicação do dispositivo legal infringido no Termo de Constatação, não
haveria mesmo como dele constar, visto que, como o próprio nome diz, tratava-se de
apenas uma constatação; a de que havia mercadorias com “indícios de importação
irregular” (fl. 372). A infração foi constatada após análise da documentação aduzida
pelo contribuinte, em resposta às intimações efetuadas pela fiscalização.
Afasta-se, assim, a procedência de qualquer alegação relativa à violação do direito de
defesa do contribuinte. Pelo contrário, o que se constatou, em verdade, foi o não
exercício deste direito por parte do contribuinte que foi considerado revel na autuação
da pena de perdimento (fl. 441).
[...]
Mérito
O litígio é decorrente do ato de exclusão do Simples Nacional, que a interessada
contesta, com fulcro no inciso VII, § 1° do art. 29 da Lei Complementar n° 123, de
2006, e suas alterações, combinado com o Art. 84, inciso IV, “f”, da Resolução CGSN
n° 140, de 2018, tendo em vista a constatação de irregularidade das mercadorias de
origem ou procedência estrangeira, por meio da Representação para Exclusão do
Simples Nacional (fls. 03-05).
De acordo com a citada representação fiscal, a pena de perdimento das mercadorias foi
aplicada após encerramento de procedimento de fiscalização aduaneira sobre a pessoa
jurídica autuada, por infração ao art. 29, inciso VII da LC no 123, de 2006 [...]
[...]
No tocante ao mérito, o contribuinte se limitou a alegar que as mercadorias foram
obtidas no mercado interno. Juntou, às folhas 378-438, diversos Documentos Auxiliares
da Nota Fiscal Eletrônica – DANFEs, emitidos em seu favor, por pessoas jurídicas
diversas.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.005 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12539.720052/2018-44

Frise-se que o contribuinte foi declarado revel, conforme constam dos autos do processo
administrativo fiscal referente à autuação da pena de perdimento (fl. 441), oportunidade
em que deveria ter apresentado toda a documentação necessária para comprovar suas
alegações e afastar a aplicação da penalidade. Não cabe, neste momento processual,
proceder-se à análise dos documentos apresentados, visto que a lide do presente
processo está limitada ao ato de exclusão do contribuinte do Simples Nacional.
Ademais, da leitura da “Descrição dos Fatos” constante do auto de infração constatou-se
que, de posse dos DANFEs apresentados por ocasião da intimação contida no Termo de
Declaração de Volumes DIREP01 no 001/2017, a fiscalização promoveu também a
verificação, nos sistemas internos da Receita Federal, de indícios que pudessem
confirmar a regular importação dos bens.
Oportuno destacar que da análise procedida, resultou que não foram encontrados nos
sistemas da RFB as Declarações de Importação (DI) das mercadorias para as quais
foram aplicadas a pena de perdimento, “que pudessem comprovar a entrada regular
das mercadorias em território nacional, tendo sido entregues tão somente os
Documentos Auxiliares de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), que, no caso, foram
desconsiderados justamente pelo fato de não haver lastro em estoque regular.”
Nesse sentido, os DANFEs apresentados não constituíram prova hábil e suficiente para
comprovar a aquisição no mercado interno nem a regular importação das mercadorias
apreendidas.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega em síntese
(fls. 457/471 do e-processo):
4. No acórdão impugnado, a DRJ/BSB informa que a recorrente foi declarada revel no
processo administrativo fiscal que resultou na aplicação da pena de perdimento,
alegando que o momento para apresentação de toda a documentação necessária para
comprovar suas alegações e afastar a aplicação da penalidade precluiu, não sendo
possível, neste momento processual, proceder-se a análise dos documentos
apresentados, visto que a lide do presente processo estaria limitada ao ato de exclusão
do Simples Nacional.
5. A recorrente discorda desse infundado argumento, pois o nexo causal que pode
resultar na sua exclusão do Simples Nacional foi exatamente a acusação de
comercialização de mercadorias de origem ou procedência estrangeira, oriunda de
contrabando ou descaminho, em função de não terem sido aceitos os documentos fiscais
apresentados (Doc.04) no momento da declaração dos volumes das mercadorias
apreendidas, procedimento esse que ocorreu no dia seguinte ao da apreensão das
mercadorias.
6. Convêm registrar que a apreensão das mercadorias ocorreu no endereço da
recorrente, e não em recinto alfandegado ou local diverso daquele constante dos seus
atos constitutivos e dos cadastros da Receita Federal do Brasil e da Secretaria de
Fazenda do Governo do Distrito Federal.
7. Portanto, se há "indícios de importação irregular", essa conduta não foi praticada pela
recorrente, não tendo ela participação alguma na alegada ilicitude, supostamente
praticada por terceiros, pois não foi a responsável pela importação das mercadorias
apreendidas pelas autoridades aduaneiras.
Da não observância do direito de defesa
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.005 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12539.720052/2018-44

8. Alega a DRJ/BSB que. após o procedimento de fiscalização, foi facultado à
recorrente o exercício do amplo direito de defesa, o que de fato não ocorreu, pois
sequer houve sua citação para compor a lide do processo administrativo fiscal
instaurado pela autoridade aduaneira, portanto não poderia ter sido decretada, à revelia,
a pena de perdimento das mercadorias apreendidas.
Da alegação de que a DRJ/BSB não localizou as Declarações de Importação (Dl)
nos sistemas da Receita Federal do Brasil
9. A DRJ/BSB também alegou que não localizou nos sistemas da RFB as Declarações
de Importação (DI) das mercadorias para as quais foram aplicadas a pena de
perdimento, o que comprovaria a entrada regular das mercadorias no território nacional.
10. De fato, a DRJ/BSB não teria como localizar as Declarações de Importações (Dl)
em nome da recorrente nos sistemas da RFB, pois não foi ela a responsável pela
importação das mercadorias apreendidas, que foram adquiridas no mercado interno,
de fornecedores nacionais, devidamente comprovadas por meio de documentos
fiscais idôneos.
Da alegação de que os Documentos Auxiliares das Notas Fiscais Eletrônicas não
comprovaram a aquisição das mercadorias no mercado interno
11. Como a DRJ/BSB não localizou, nos sistemas da RFB. as Declarações de
Importação em nome da recorrente, alegou que os Documentos Auxiliares das Notas
Fiscais Eletrônicas (DANFE) por ela apresentados, não constituíram prova hábil
suficiente para comprovar a aquisição das mercadorias no mercado interno, nem a
regular importação das mercadorias apreendidas objeto da pena de perdimento, não
podendo, assim, beneficiar-se dos precedentes do terceiro de boa-fé.
Da não aplicação da pena de perdimento a terceiro de boa-fé que adquire
mercadoria irregularmente importada
12. Mesmo a autora apresentando os documentos fiscais comprovando a origem e
propriedade sobre as mercadorias apreendidas, demonstrando ser ela terceira de boa-
fé, haja vista a aquisição ter ocorrido no mercado nacional de fornecedores
devidamente legalizados, a DRJ/BSB manteve, no acórdão recorrido, a decisão de
excluí-la do regime tributário do Simples Nacional, sob o combalido argumento de que
a recorrente comercializou mercadorias oriundas de contrabando ou descaminho em
função dos supostos "indícios de importação irregular".
[...]
20. De acordo com os precedentes do STJ, apenas para argumentar, ainda que houvesse
qualquer irregularidade na importação realizada pelos fornecedores de quem a autora
adquiriu as mercadorias apreendidas, não poderia a pena de perdimento ser-lhe aplicada,
haja vista o fato de elas terem sido adquiridas licitamente e de boa-fé.
21. Dessa forma, comprovada a boa-fé da autora, não pode o Fisco manter a apreensão
das mercadorias, tampouco aplicar-lhe pena de perdimento. tendo a demandante o
direito de ter a sua mercadoria imediatamente devolvida, haja vista os prejuízos
causados às suas atividades comerciais, que podem ser agravados com a sua indevida
exclusão do regime tributário do Simples Nacional.
[...]
24. Na situação em comento, caso não sejam aceitas as justificativas e os documentos
apresentados nesse recurso, a recorrente poderá ter a sua situação agravada, pois além
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.005 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12539.720052/2018-44

de ter sofrido a aplicação da penalidade mais gravosa da legislação aduaneira, qual seja.
a apreensão de mercadorias com a aplicação da pena de perdimento. a autoridade fiscal
poderá excluir a recorrente do regime tributário do Simples Nacional, inviabilizado a
continuidade do seu negócio.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
16/07/2019 (fls. 450 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
14/08/2019 (fls. 452 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Consoante descrito pelo breve relato do caso, a exclusão do contribuinte deu-se
em virtude de ter sido constatada a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho, motivo pelo qual foi aplicado ao caso o artigo 29,VII, da Lei Complementar no
123/2006. A mencionada legislação é de fato bastante clara ao prever a exclusão do regime do
contribuinte que comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Como muito observado pela instância a quo (fls. 443 do e-processo), o ato de
exclusão foi emitido em cumprimento à Representação para Exclusão do Simples Nacional No
0117600-33483/2018. Ressalte-se ainda que o contribuinte foi autuado por meio do Auto de
Infração e Termo de Apreensão de Guarda Fiscal No 0117600-32068/2018, constante do
processo no 12539.720386/2017-37 pelo perdimento de mercadorias de procedência estrangeira
em situação irregular no país. Por não ter apresentado impugnação tempestiva ao citado auto,
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.005 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12539.720052/2018-44

foi declarada a revelia do contribuinte e aplicada a pena de perdimento das mercadorias
mediante Termo de Revelia e Despacho Decisório juntados aos autos à folha 440-441.
Por tal razão, de maneira bastante acertada, concluiu a DRJ/BSB (fls. 446 do e-
processo):
Frise-se que o contribuinte foi declarado revel, conforme constam dos autos do processo
administrativo fiscal referente à autuação da pena de perdimento (fl. 441), oportunidade
em que deveria ter apresentado toda a documentação necessária para comprovar suas
alegações e afastar a aplicação da penalidade. Não cabe, neste momento processual,
proceder-se à análise dos documentos apresentados, visto que a lide do presente
processo está limitada ao ato de exclusão do contribuinte do Simples Nacional.
Portanto, não concordamos com a alegação do contribuinte no sentido de que os
seus argumentos de defesa deveriam analisados nos autos em razão do nexo causal entre o fato
“comercialização de mercadoria oriunda de contrabando ou descaminho” e a consequência
“exclusão do Simples Nacional”.
Em verdade, descabe nos presentes autos qualquer rediscussão sobre a
materialidade e responsabilidade na apreensão das mercadorias, posto que qualquer contestação
deveria ter sido apresentada no âmbito do PAF 12539.720386/2017-37. Não fosse isso, a
instância a quo ainda fez questão de ressaltar que a documentação apresenta seria inábil a provar
a origem das mercadorias do contribuinte, veja-se mais uma vez (fls. 446 do e-processo):
[...] da leitura da “Descrição dos Fatos” constante do auto de infração constatou-se que,
de posse dos DANFEs apresentados por ocasião da intimação contida no Termo de
Declaração de Volumes DIREP01 no 001/2017, a fiscalização promoveu também a
verificação, nos sistemas internos da Receita Federal, de indícios que pudessem
confirmar a regular importação dos bens.
Oportuno destacar que da análise procedida, resultou que não foram encontrados nos
sistemas da RFB as Declarações de Importação (DI) das mercadorias para as quais
foram aplicadas a pena de perdimento, “que pudessem comprovar a entrada regular
das mercadorias em território nacional, tendo sido entregues tão somente os
Documentos Auxiliares de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), que, no caso, foram
desconsiderados justamente pelo fato de não haver lastro em estoque regular.”
Nesse sentido, os DANFEs apresentados não constituíram prova hábil e suficiente para
comprovar a aquisição no mercado interno nem a regular importação das mercadorias
apreendidas.
O que o contribuinte pretende na verdade no presente é a rediscussão de todos os
fatos relacionados com a comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho,
os quais, todavia, foram objeto de processo administrativo próprio, de modo que não compete a
este Conselho a reanálise do caso.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.005 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12539.720052/2018-44

Assim, é importante que fique bastante claro que todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte em sede de recurso voluntário deveriam ter constado do PAF
12539.720386/2017-37 e não do presente processo, o qual parte da premissa de que o
contribuinte já teria cometido a infração “comercialização de mercadoria objeto de contrabando
ou descaminho”.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital